Tribunal: TJDFT
Processo: 0706538-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706538-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CENTRAL DE FERROS SANFER LTDA - ME, BRUNA FERNANDES DA SILVA, FERNANDO SARDINHA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença no 0706848-08.2019.8.07.0007, ajuizada em desfavor de CENTRAL DE FERROS SANFER LTDA - ME, BRUNA FERNANDES DA SILVA e FERNANDO SARDINHA DOS SANTOS, indeferiu o pedido de consulta ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, por entender que a pesquisa de bens pode ser empreendida pelo próprio credor junto aos Cartórios Extrajudiciais, além de envolver o recolhimento de emolumentos. Nas razões recursais, o banco agravante aduz, em síntese, que, já exauriu todas as pesquisas de bens sem sucesso, mostrando-se indispensável a realização da pesquisa requerida. Assevera que o sistema CNIB, assim como o SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, destina-se a adequar o processo à realidade do sistema de informatização célere, aumentando assim a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais eficaz para localização dos bens dos Agravados. Afirma que a pesquisa na referida central poderá indicar bens imóveis passíveis de penhora. Reclama o princípio da colaboração e efetividade da prestação jurisdicional e colaciona jurisprudência para embasar sua tese. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. A matéria litigiosa no presente recurso consistente na possibilidade de realização pesquisas nos sistemas de informações CNIB, a fim de verificar a existência de bens de titularidade do devedor/agravado. Em linha de princípio, na fase de cognição superficial em que se encontra, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que impeça aguardar o julgamento do mérito deste recurso. Sem a presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, março de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora